Tribunal: TJDFT
Processo: 0752007-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISPUTA. POSSE. PROPRIEDADE. VEÍCULO. RESTRIÇÃO. TRANSFERÊNCIA. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger o livre exercício da posse contra esbulho judicial.
3. É preciso afastar qualquer dúvida inerente à real propriedade do veículo automotor antes de remover a restrição de transferência de propriedade, considerando que a mera tradição pode influenciar no esvaziamento da medida constritiva.
4. Os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito, após a dilação probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedidos que se ajustam ao ato de reconvir e ainda não foram apreciados na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da não surpresa.
6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.